Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722781-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: THERUME NASCENTES TANIZAKI RECORRIDO: CHRISTIAN JOSÉ GONÇALVES COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMINIO. BENS OBJETO DE PARTILHA. INDEFERIMENTO. RECONVENÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO. 1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra a decisão que indefere liminarmente o processamento da reconvenção, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que o referido provimento não terá encerrado a fase cognitiva do procedimento comum. 2. Com a consolidação da propriedade de imóvel a credora fiduciária, a partilha das prestações pagas resta inviabilizada, porque não há devolução de valores, o que ocorre é a perda do bem em razão da inadimplência. Vale dizer. não se trata de uma rescisão de contrato, com a restituição do status quo ante. 3. Verificando-se a ausência de interesse de agir da Agravante/Reconvinte em partilhar algo que não se encontra mais no acervo das partes, correta a decisão que indefere o processamento da reconvenção. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 7o, 141, e 492, todos do CPC, por ofensa aos princípios da adstrição e da imparcialidade; c) artigos 373, inciso I, e 505, ambos do CPC, e 234, 236, e 1.314, estes do Código Civil, sem, contudo, trazer argumentação pertinente às matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos de lei. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). E, ainda: “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 7o, 141, e 492, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 373, inciso I, e 505, ambos do CPC, e 234, 236, e 1.314, estes do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012